Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718541-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 45775539 suspendeu o feito em razão do Recuso Especial no 1.301.935/DF, o apelante opôs embargos de declaração. Com razão. Revogo a decisão de ID 45775539. Prejudicado os embargos de declaração. Preclusa a decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 14:58:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador